Tribunal: CARF
Processo: 11610.007903/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007903/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FABIO TADEU MARCHIORI GAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DIRPF.
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA DO PAÍS. DESCABIMENTO.
Estando o contribuinte obrigado à apresentação da declaração de saída do país,
não há que se manter a penalidade aplicada, quando apresentada dentro do
prazo estabelecido na legislação tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007903/2010-30
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007903/2010-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/41), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08), lavrada pela constatação de atraso na entrega da
Declaração de Saída Definitiva do País.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (f. 08), cientificado em
30/08/2010 (f. 12), mediante o qual é exigido do contribuinte qualificado o crédito
tributário total de R$ 2.482,10, referente à multa por atraso na entrega da Declaração de
Saída do País do exercício 2006, ano-calendário 2006.
Em 29/09/2010 o re contribuinte apresentou impugnação de f. 03-07, solicitando o
cancelamento da multa aplicada, alegando que a Declaração de Saída Definitiva do País
apresentada em 12/09/2009, é uma retificadora de outra apresentda tempestivamente em
formulário, em 31/03/2006.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DIRPF. Multa por Atraso. Cabimento.
Estando o contribuinte obrigado à apresentação da declaração de saída do
país, há que se manter penalidade aplicada, quando apresentada após o
prazo estabelecido na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as declarações de saída definitiva original e retificadora
estão comprovadas nos autos. Junta novos documentos (e-fls. 44 e ss).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre multa por atraso na entrega da Declaração de Saída Definitiva
do País no valor de R$2.482,10.
As novas provas colacionadas (e-fls. 44 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007903/2010-30

Tratam-se do Recibo de Entrega da Declaração de Saída Definitiva do País
protocolado em 31/03/2006 (e-fls. 44) e do Recibo de Entrega da Declaração de Saída Definitiva
do País entregue em 12/08/2009 (e-fls. 45), este acompanhado da respectiva declaração (e-fls. 46
e ss.)
Constata-se que a DRJ manteve o lançamento, em suma, com base no seguinte
argumento:
Voto
...
O impugnante não juntou aos autos cópia da Declaração de Saída Definitiva do País
alegadamente apresentada em formulário, em 31/03/2006. tampouco juntou cópia da
Declaração de Saída Definitiva do País – Retificadora e respectivo recibo, apresentada
em 12/08/2009.
Posto isso, voto para que seja julgada improcedente a impugnação, por falta de
comprovação, mantendo-se a multa em litígio.
...
O fato é que, diante da data de lavratura da Notificação de Lançamento,
26/08/2010 (e-fls. 08), da ciência da mesma em 30/08/2010 (e-fls. 12), da comprovação da data
de entrega da Declaração de Saída Definitiva do País como 31/03/2006 (e-fls. 44) e da
comprovação da data de entrega da Declaração de Saída Definitiva do País Retificadora como
12/08/2009 (e-fls. 45), formado está o arcabouço probatório acerca do correto cumprimento dos
prazos de entrega das Declarações apreciadas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, reconhecendo-se que a
Declaração de Saída Definitiva do País foi entregue tempestivamente .
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original